Tribunal: TJMT
Processo: 1032944-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032944-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE ATAIDE DE CARVALHO MOURA - CPF: 569.852.821-72 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença ajuizado por segurada, ao fundamento de preclusão e coisa julgada sobre os valores executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão dos valores homologados em sede de cumprimento de sentença por meio de exceção de pré-executividade, após a ocorrência de preclusão processual diante da ausência de impugnação tempestiva por parte da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A Autarquia Previdenciária foi devidamente intimada para impugnar o cumprimento de sentença, mas permaneceu inerte, permitindo o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

4. A alegação de excesso de execução exige dilação probatória e deve ser arguida na via própria (impugnação), sendo inviável sua discussão por exceção de pré-executividade.

5. A preclusão, prevista no art. 507, do CPC, impede a rediscussão de matéria não contestada no momento processual oportuno.

6. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como via alternativa para sanar a inércia da parte quanto ao prazo legal, notadamente quando ausente matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O excesso de execução deve ser arguido em impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 2. A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de valores homologados quando a matéria exige dilação probatória e já houve preclusão processual.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 535, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.
1018378-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, autos do Cumprimento de Sentença n. 1002030-04.2020.8.11.0003, ajuizado pela Agravada, homologou cálculos apresentados, determinando o prosseguimento da Execução e pagamento do valor apurado.

O Agravante alega excesso de execução, sustentando que os cálculos homologados extrapolam os limites fixados no título judicial.

Argumenta que houve incorreções na conta apresentada pela Recorrida, que indicou o montante de R$ 120.367,57 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), enquanto a perícia administrativa realizada pelo setor técnico da Procuradoria-Geral Federal apurou o valor de R$ 82.022,34 (oitenta e dois mil, vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), diferença de R$ 38.345,23 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Defende que a Impugnação apresentada não poderia ter sido rejeitada por intempestividade, por tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, cabendo ao Juízo a análise do excesso de execução ainda que arguido por Exceção de Pré-executividade.

Sustenta, ademais, que não foi apresentado pela parte credora demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em afronta ao art. 534, do CPC, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar o pagamento do precatório expedido, e, ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, a fim de que sejam acolhidos os cálculos da Autarquia Previdenciária.

O efeito pretendido não foi concedido (id. 317030397, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Agravo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 323195863, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 329209867, pág. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – insurge-se contra a decisão que, autos do Cumprimento de Sentença n. 1002030-04.2020.8.11.0003, ajuizado pela Agravada, homologou cálculos apresentados, determinando o prosseguimento da Execução e pagamento do valor apurado.

Denota-se dos autos que Rosimeire Ataide de Carvalho Moura propôs a Ação de Concessão de Auxílio Acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – visando compelir o Requerido a conceder o benefício requerido, bem assim à condenação ao pagamento dos valores retroativos, desde a data do requerimento administrativo.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos. Veja-se:

“Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
ROSIMEIRE ATAIDE DE CARVALHO MOURA
, para condenar o requerido
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
a implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no
608.661.603-9, ou seja, 01/04/2015
.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ.” (Sic).

Com o trânsito em julgado (id. 316702386, pág. 146), Rosimeire Ataide de Carvalho Moura ingressou com o Cumprimento de Sentença (id. 316702386, págs. 147/151).

Depois de implementado o benefício previdenciário, a Requerente apresentou o pedido de pagamento do valor retroativo (id. 316702386, pág. 208).

Intimada a impugnar o pedido de cumprimento da sentença, a Autarquia Federal permaneceu inerte (id. 316702386, pág. 215).

Diante disso, o Julgador de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados (id. 316702386, pág. 218).

A referida decisão transitou em julgado, conforme certidão constante do id. 316702386, pág. 219.

No dia 15/05/2024, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença/Exceção de Pré-executividade, defendendo excesso de execução (id. 316702386, págs. 228/230).

Após manifestações das partes, o
Juiz singular rejeitou liminarmente a Exceção, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
1.
REJEITO LIMINARMENTE
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença/Exceção de Pré-Executividade de Id. 155730383, em razão de sua manifesta intempestividade e da ocorrência da preclusão e da coisa julgada sobre o valor exequendo.”
(Sic).

Contra essa decisão, o INSS interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando o caderno processual, verifico que a Exceção de Pré-executividade manejada pelo INSS foi rejeitada em razão de sua manifesta intempestividade, visto que a Autarquia, regularmente intimada para impugnar os cálculos, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, previsto no art. 535, do CPC. Veja-se:

“[...] O itinerário processual demonstra, de forma inequívoca, a inércia do INSS.
Após a apresentação dos cálculos pela credora, a autarquia foi regularmente intimada, na forma do art. 535 do Código de Processo Civil, para impugnar a execução (Id. 110426647). Contudo, deixou transcorrer o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação, o que foi devidamente certificado nos autos
(Id. 115700091).

A ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de discutir os valores, estabilizando a questão e impedindo sua rediscussão futura
. Em decorrência dessa inércia, sobreveio a decisão de Id. 116489533, que homologou expressamente os cálculos da exequente, a qual, por sua vez, transitou em julgado, consolidando a coisa julgada sobre o valor devido.

A apresentação da peça defensiva em 15 de maio de 2024, quase um ano após o prazo final para a impugnação e a consolidação do título executivo judicial quanto ao seu valor, evidencia a sua flagrante extemporaneidade.

A tentativa de nomear a peça como “Exceção de Pré-Executividade” não tem o condão de reabrir a discussão
.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. A alegação de excesso de execução, por demandar análise contábil, não se enquadra em tal hipótese, devendo ser arguida na via própria da impugnação, sob pena de preclusão.

[...].

Portanto, a rejeição da manifestação do INSS é medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica, à coisa julgada e ao princípio da preclusão.” (Negritei).

No caso vertente, embora o Agravante sustente a existência de equívocos nos cálculos apresentados pela Recorrida, verifico que tais questões encontram-se fulminadas pela preclusão.

É sabido que a preclusão, enquanto instituto fundamental do direito processual, traduz a perda da faculdade processual em razão do não exercício no momento próprio (preclusão temporal), da prática de ato incompatível com a pretensão anteriormente deduzida (preclusão lógica) ou da repetição de ato já realizado (preclusão consumativa).

Trata-se de mecanismo destinado a assegurar a estabilização das fases processuais, garantindo a segurança jurídica e a eficiência procedimental.

Sendo assim, uma vez aberta à parte a oportunidade para impugnar determinado ponto, seja relativo ao cálculo, seja referente a qualquer outra fase da execução, o silêncio ou a inércia processual acarreta a perda definitiva da faculdade de rediscuti-lo na mesma instância.

Essa limitação decorre expressamente do artigo 507, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

A regra reforça a necessidade de observância das fases procedimentais e impede a perpetuação de conflitos processuais por meio da reabertura indevida de debates já superados.

Na espécie, como salientado alhures, a Autarquia Agravante, não obstante regularmente intimado, deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, circunstância que impede a reabertura da discussão acerca dos pontos agora suscitados na Exceção de Pré-executividade.

As matérias veiculadas na referida Objeção deveriam ter sido oportunamente arguidas mediante a via própria, qual seja, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, razão pela qual se encontram irremediavelmente preclusas.

Ressalto que o INSS optou por manejar Exceção de Pré-executividade para levantar a ocorrência do alegado excesso de execução, quando, na realidade, se trata de matéria que deve ser deduzida exclusivamente no âmbito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O Código de Processo Civil é explícito ao prever, no artigo 535, IV, que a Fazenda Pública poderá, ao impugnar a execução, alegar excesso de execução. Veja-se:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I – [...];

IV – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções.”

Cumpre registrar que, sendo o título executivo o próprio
decisum
judicial, eventual discrepância entre os valores executados e os limites definidos no título deve ser arguida e decidida no bojo da Impugnação, instrumento adequado para o contraditório e para a ampla apreciação probatória.

A Exceção de Pré-executividade, por sua vez, possui natureza excepcional, de utilização restrita às hipóteses em que a matéria arguida seja cognoscível de ofício e não demande dilação probatória.

O excesso de execução, por envolver análise técnica e verificação de elementos contábeis e probatórios, extrapola os estreitos limites cognitivos dessa via excepcional.

Além disso, a alegação de excesso não versa sobre matéria de ordem pública, o que igualmente inviabiliza seu conhecimento pela via da exceção de pré-executividade.

A escolha inadequada do instrumento processual não tem o condão de afastar a preclusão consumada, nem autoriza a rediscussão de temas que exigiam manifestação tempestiva nos termos legais.

Nesse sentido, perfilho julgado desta Corte de Justiça sobre matéria análoga:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal, mantendo a homologação dos cálculos do exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade, considerando que essa matéria deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, deve-se avaliar se o não uso oportuno desse meio processual resultou na preclusão, tornando a exceção de pré-executividade inadequada para rediscutir questões já decididas.

III. Razões de decidir:

3. A preclusão, conforme estabelecido no art. 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas, quando não arguida no momento processual adequado. No presente caso, a alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535, IV, do CPC. A utilização da exceção de pré-executividade como substituto processual é inadequada, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, o que torna a matéria definitivamente preclusa.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, impede a rediscussão de matérias que não foram arguidas no momento processual oportuno. 2. É vedado conhecer de exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução ou qualquer outra matéria preclusa, que deveria ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 535, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022, Publicado no DJE 27.09.2022. (N.U 1018378-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).” (Destaquei).

Frise-se que, em vista do reconhecimento da prescrição, os demais argumentos esposados pelo Recorrente não merecem apreciação.

Por tais considerações, mostrou-se correta a decisão que reconheceu a ocorrência da preclusão. Logo, o Recurso não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025